Tribunal: TJDFT
Processo: 0727581-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727581-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA OLANO MORGANTTI SALUSTIANO BOTELHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LETICIA OLANO MORGANTTI SALUSTIANO BOTELHO, parte executada, contra a r. decisão (ID 240947910) proferida pela Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0705692-71.2017.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora apresentada em ID 237685068 e ID 237689458, para manter a penhora do valor de R$ 2.127,32 (dois mil cento e vinte e sete reais e trinta e dois centavos). Transcrevo parte da decisão recorrida (ID 240947910): Trata-se de demanda em fase de cumprimento de sentença, movida por BANCO DO BRASIL e BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de LETÍCIA OLANO MORGANTTI SALUSTIANO BOTELHO, partes qualificadas nos autos. Por decisão de ID 236968380, foi deferida a consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática por 30 (trinta) dias, a fim de viabilizar a constrição de ativos financeiros de titularidade da parte executada. No curso da referenciada medida, a executada apresentou impugnação ao ato constritivo (ID 237685068), na qual defendeu a impenhorabilidade do valor bloqueado, ao fundamento de que a constrição teria recaído sobre bolsa de doutorado e verba para pesquisa, ambas disponibilizadas pelo CNPQ. Sustenta que a bolsa de doutorado e a verba para pesquisa são depositados na conta do Banco do Brasil, sendo que, posteriormente, são transferidas para conta do Nubank, de forma que os valores constritos na conta vinculada ao Nubank seriam impenhoráveis. De ID 238023328 a ID 238023330, foram coligidos aos autos os relatórios disponibilizados pelo sistema SISBAJUD, informando a constrição R$ 2.127,32 (dois mil cento e vinte e sete reais e trinta e dois centavos), na conta vinculada ao NU PAGAMENTOS – IP. Constatada a deficitária instrução do pleito, foi expressamente oportunizada (ID 238887882), em prazo suplementar, a apresentação dos documentos comprobatórios de que a penhora teria recaído sobre os valores vinculados às contas indicadas, tendo sido, para tanto, juntado o documento de ID 239599696. Oportunizado o contraditório, a parte exequente requereu, em ID 240616249, a manutenção da penhora sobre parte do valor constrito, sob o fundamento de que seria possível penhorar verbas salariais para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado valor que assegure o mínimo existencial. Relatado o necessário, passo a decidir. Acerca do pedido formulado pela parte executada, voltado ao reconhecimento da impenhorabilidade da quantia constrita, é cediço que o artigo 831 do CPC estabelece que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos horários advocatícios, ao passo que o artigo 832, do mesmo diploma, vaticina que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. A despeito da regra da responsabilidade patrimonial (artigo 789 do CPC), entendeu por bem o legislador atribuir a certos bens a característica da não sujeição a constrição judicial, dentre eles aqueles elencados no artigo 833 do CPC, cujo inciso IV, por sua vez, reputa absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Não contempla tal dispositivo qualquer ressalva, exceto na hipótese de constrição destinada a satisfazer obrigação de prestação alimentícia e nos casos em que a remuneração mensal do devedor exceda o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos, na forma expressamente afirmada em seu § 2o. Contudo, a regra é a responsabilidade patrimonial do devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 do CPC), sendo a impenhorabilidade hipótese sempre excepcional, e que, portanto, necessita de previsão legal e efetiva comprovação. Nessa quadra, examinados os extratos bancários de ID 238659687, ID 238659693 e ID 239599696, constata-se que a parte executada recebeu, em 08/05/2025, na conta vinculada ao Banco do Brasil (Ag. 3603-x, Conta no 37570-5), valores referentes à bolsa de estudos e à verba para pesquisa, os quais são considerados impenhoráveis, conforme estabelecidos no art. 833, IV, do CPC. Contudo, a despeito de se reconhecer a impenhorabilidade das referenciadas verbas, observa-se que a parte executada recebe diversos valores na conta vincula ao Nubank, sem a identificação da sua origem, natureza ou destinação, como, por exemplo: - Flixbus Transportes e Tecnologia do Brasil, em 02/05/2025, R$ 92,48; - Valor adicionado na conta por cartão, em 04/05/2025, R$ 79,90; - Renata Lopes Reis, em 05/05/2025, R$ 22,83; - Vakinha, 14/05/2025, R$ 5.000,00; - Valor adicionado na conta por cartão, em 24/05/2025, R$ 403,97. Dessa forma, da análise dos extratos coligidos pela parte executada, observa-se que os valores dos depósitos realizados por terceiros, em especial a Vakinha de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se confundem com as transferências realizadas pela executada, relacionadas à bolsa de estudos, não sendo possível identificar se a constrição recaiu sobre quantia impenhorável. Posto isso, considerando que a parte executada não comprovou a natureza de todos os valores depositados na conta vinculada ao Nubank, REJEITO a impugnação à penhora apresentada em ID 237685068 e ID 237689458, para manter a penhora do valor de R$ 2.127,32 (dois mil cento e vinte e sete reais e trinta e dois centavos). A parte agravante (ID 73739308) alega que as bolsas de doutorado e verbas de pesquisa penhoradas possuem nítida natureza alimentar, destinadas ao sustento da Agravante e à manutenção de suas atividades acadêmicas essenciais para sua formação, inclusive valores recebidos para auxiliar no custeio de despesas do devedor. Defende que a decisão agravada, reconheceu a impenhorabilidade desses valores quando recebidos no Banco do Brasil, mas a afastou em relação à conta do Nubank, não levando em conta de que nos extratos do Banco do Brasil apresentados ficaram demonstrados que a Agravante transfere sua bolsa para a conta do NUBANK, sob o fundamento de que outros depósitos (como o da "Vakinha" de R$ 5.000,00, mencionado na decisão agravada - ID 240947910). Tal raciocínio ignora a realidade financeira da Agravante, que transfere os valores da bolsa do Banco do Brasil para o Nubank para gerenciar suas despesas diárias (ID 202587632). Afirma que o valor de R$ 5.000,00, apontado pelo juízo a quo como "Vakinha" e que teria gerado a "confusão" para o indeferimento da impenhorabilidade, possui natureza comprovadamente alimentar e de custeio de defesa no próprio processo. Conforme comprovantes de transferência, este valor foi transferido pelo tio da Agravante, e logo em seguida a mesma fez a transferência deste valor para o pagamento dos honorários advocatícios de seus patronos, especificamente para custear as despesas processuais e honorários advocatícios, em apoio à sua defesa neste mesmo processo Aduz ainda que a taxa de bancada (R$ 472,80) possui destinação específica para fins acadêmicos e deve ser prestada contas à União (CNPq). Se não utilizada, deve ser devolvida. A penhora de tal verba impede o cumprimento das obrigações da Agravante com a agência de fomento e sua pesquisa. Ao final, requer que seja deferido o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender a decisão agravada e obstar a liberação dos valores penhorados à parte exequente, até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade integral do valor de R$ 2.127,32 (dois mil cento e vinte e sete reais e trinta e dois centavos) bloqueado na conta do Nubank, por se tratar de verba oriunda de bolsa de doutorado e taxa de bancada, ambas de natureza alimentar e de pesquisa. Ausência de preparo ante a gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Conforme consta na decisão recorrida, “examinados os extratos bancários de ID 238659687, ID 238659693 e ID 239599696, constata-se que a parte executada recebeu, em 08/05/2025, na conta vinculada ao Banco do Brasil (Ag. 3603-x, Conta no 37570-5), valores referentes à bolsa de estudos e à verba para pesquisa, os quais são considerados impenhoráveis, conforme estabelecidos no art. 833, IV, do CPC” (ID 241148937). Deste modo, ainda que tenha havido movimentação posterior na conta bancária da Agravante, está evidente que os valores recebidos podem ser enquadrados como impenhoráveis, uma vez que destinam-se ao seu sustento e à realização de pesquisas de seu doutorado, como a taxa de bancada. Por outro lado, também está presente o periculum in mora, ante a possibilidade de levantamento dos valores pelos credores. Além disso, após o devido contraditório, a medida poderá ser revista no julgamento do mérito, de modo que não se trata de tutela irreversível. Assim, os argumentos apresentados dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade do direito. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e obstar a liberação dos valores penhorados à parte exequente, até o julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital